Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE PESSOAS - PRATICADO CONTRA VÍTIMA QUE ESTAVA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES COM CONHECIMENTO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA PELOS AGENTES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – TESTEMUNHAS POLICIAIS – RECONHECIMENTOS PESSOAIS – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – CONDENAÇÕES ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria do roubo circunstanciado ficaram devidamente demonstradas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos.
3. Ações penais pendentes de julgamento e condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.